Tribunal: TJBA
Processo: 8067241-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067241-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: IRAILDE MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s):ELIVALDO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (CREDCESTA). TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA CONTRATADA É QUASE TRÊS VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de contrato de cartão de crédito consignado e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios de 4,98% ao mês e 79,18% ao ano, praticada no contrato de cartão de crédito consignado, é abusiva por exceder significativamente a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para servidores públicos, que na época da contratação era de 1,70% ao mês e 22,39% ao ano. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A liberdade de contratar, embora seja um princípio basilar, é relativizada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, permitindo-se a revisão judicial de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil e do artigo 6º, V, do CDC. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, caracteriza abusividade. 6. No caso, a taxa de juros contratada (79,18% ao ano) é mais que o triplo da taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito na época da contratação (22,39% ao ano), configurando manifesta onerosidade excessiva e justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual. 7. A alegação do banco de que se trata de modalidade contratual diversa (cartão de crédito com saque) não afasta a abusividade, pois a natureza da operação (crédito com desconto em folha) atrai a aplicação do parâmetro de mercado para empréstimos consignados, sendo a nomenclatura do produto irrelevante para a análise da onerosidade. 8. A devolução dos valores pagos a maior, de forma simples para os pagamentos realizados até 30 de março de 2021 e de forma dobrada para os posteriores, é consequência lógica da revisão contratual e visa coibir o enriquecimento sem causa da instituição financeira, em conformidade com o artigo 42, parágrafo único, do CDC, e a tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608). IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 6º, V e VIII, 51, § 1º, III, e 42, parágrafo único. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 421 e 422. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 85, § 11. Súmula 297/STJ. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no REsp: 2008833 SC 2022/0187981-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023; Agravo de Instrumento 8051586-51.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 19/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067241-31.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO MASTER S/A e como Apelada IRAILDE MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA